Tribunal: TJES
Processo: 5000760-64.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pública
Data de julgamento: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000760-64.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado do

Espírito Santo
,
eis que irresignado com a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
que
,
ao proferir decisão saneadora, acolheu o pedido formulado pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim
e o
incluiu
no polo passivo da demanda, proposta pelo
Ministério Público Estadual
.

O juízo consubstanciou-se na ampliação do direito do
paciente
em obter o melhor tratamento indicado, estendendo os efeitos do deferimento da medida, pleiteada anteriormente
em desfavor do
Estado do Espírito Santo.

Recurso recebido no efeito devolutivo, houve apresentação de contrarrazões, pelo improvimento do recurso.

É o Relatório. Oportunamente, inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 03 de julho de 2020.

Desembargador Relator
Robson Luiz Albanez

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.º

5000760-64.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado do

Espírito Santo
,
eis que irresignado com a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
que
,
ao proferir decisão saneadora, acolheu o pedido formulado pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim
e o
incluiu
no polo passivo da demanda, proposta pelo
Ministério Público Estadual
.

A lide tem o fito de direcionar ao ente Municipal a responsabilidade em fornecer atendimento conceituado como
home care
,
a menor vítima de acidente automobilístico que terá alta sob tal cuidado, visto que apresenta, ainda, e apesar de sua condição estável, atrofia de membros superiores e inferiores, além de estar submetido a traqueostomia em ar ambiente.

O juízo consubstanciou-se na ampliação do direito do menor em obter o melhor tratamento indicado, estendendo os efeitos do deferimento da medida pleiteada anteriormente, também ao Estado do Espírito Santo.

Entretanto, argumenta o agravante, em suma, sem embargo do que ficara decidido pelo STF, por análise do
Tema 793
, que a decisão deve ser modificada tendo em vista parâmetros tais como:
i)
que a responsabilidade primária em fornecer o tratamento pleiteado é do Município (Portaria n° 963 de 27 de maio de 2013 do Ministério da Saúde que redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do SUS) e que, portanto, mostra-se desarrazoado que o Estado arque com o ônus do descumprimento da obrigação pelo ente municipal
; ii)
que a Lei 8.080/90 não lhe atribui responsabilidade em executar, no âmbito municipal, o fornecimento de insumos e equipamentos para a saúde.

Ao recurso fora atribuído efeito devolutivo e apresentadas as contrarrazões, passa-se à análise proposta.

Conforme delimitado anteriormente,
é assente o entendimento de que aos entes federados cabe a responsabilidade no fornecimento de serviços referentes à saúde, de forma solidária, tanto em relação a medicamentos quanto insumos e tratamentos indicados, como forma de recuperação e melhoria da condição de saúde dos cidadãos. Confira-se recente decisão:

[...]
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.

2. Ainda, considerando-se que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

3. Desse modo, fica claro o entendimento de que a responsabilidade em matéria de saúde, seja pela distribuição gratuita de medicamentos, seja pelo fornecimento de insumos em favor de pessoas carentes, é do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.

4. A falar do defendido pela decisão monocrática, foram transcritas as ementas dos seguintes julgados: REsp 1.645.846/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 20/4/2017; AgRg no Ag 1424474/BA, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 22/8/2013; EDcl no AREsp 240.955/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20/8/2013 e AgRg no REsp 1284271/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 02/8/2013.

5. O Tribunal de origem não se baseou no caso concreto, mas adotou tese jurídica divergente da sedimentada no STJ, como demonstra o seguinte excerto: "A solução para tais entraves da saúde pública não compete ao Poder Judiciário, não podendo este se imiscuir na esfera de competência do Poder Executivo, impondo que um determinado tratamento deva ser posto à disposição da parte Autora, minorando seu sofrimento e agravando, provavelmente, de outros".

6. Portanto, dessume-se que o acórdão de origem não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual se deu parcial provimento ao Recurso Especial, determinando-se o exame do direito ao tratamento pleiteado no caso concreto. O mérito acerca da necessidade do home care no caso concreto será examinado pelo Tribunal de origem.

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1784258/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019).

O caso ora analisado não difere dos que exigem o
critério de ponderação entre a saúde do paciente e a reserva do possível,
em preservação a
o direito à dignidade da pessoa humana
e
,
para além disso, ao direito
à vida, fazendo com que o julgador, em casos tais, legitime o direito pleiteado, tal qual positivado na Carta Magna, cabe citar, como fundamental,
entregando a prestação do serviço aos entes federados, de forma conjunta
.

Nesse passo,
tomo como fundamento
o entendimento
do STF
de que a demanda pode ser proposta e desfavor de qualquer um dos entes federados,
por ser
a responsabilidade solidária.

Todavia
,
os demais podem ser chamados a compor a lide
inexistindo, portanto
,
óbice para que o interessado acione um os todos os entes federados na busca de seu direito
. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

Sob mesmo fundamento decide este egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ESTADO. RESPONSABILIDADE. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOPONIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. - É firme a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os
meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios
(Tema 793). (RE 831385 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 17-03-2015, Dje-063, divulgado em 31-03-2015, publicado em 06-04-2015). 2. - Há nos autos laudo firmado por médico informando que o paciente em benefício de quem foi requerida a medida de internação compulsória é usuário de crack, apresenta alucinações, agressividade e necessita de internação em clínica especializada com urgência, por oferecer risco de vida a si e a terceiros. 3. -
A teoria da reserva do possível não é passível de oponibilidade em relação aos direitos fundamentais inseridos no conceito de mínimo existencial, o qual abrange o direito à saúde e à existência digna.
4. - Agravo de instrumento desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000391, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020).

DIREITO CONSTITUCIONAL. DEMANDA DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA FIGURAR NA AÇÃO. I.
Em matéria de política pública de saúde, por afetar a própria existência da dignidade do indivíduo e estando o direito à saúde incluído no rol dos direitos indisponíveis que compõem o mínimo existencial da pessoa humana (artigo 6º, da Constituição Federal), a competência administrativa para

tanto foi outorgada a todos os Entes da Federação, instituindo um Sistema Único de Saúde - SUS, nos termos do artigo 198 do mesmo Diploma Legal
II.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
(STF RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). III. A despeito dos argumentos apresentados pelo Recorrente, sobretudo o entendimento firmado no Tema 793, pelo Supremo Tribunal Federal, cumpre pontuar que
não houve alteração no reconhecimento de a responsabilidade para questões de saúde ser solidária a todos os Entes Federativos.
IV.
Fica a cargo do Autor, ao ajuizar a Demanda, postular em face de qualquer Ente da Federação, eis que, conforme destacado, são solidariamente responsáveis. Após o ajuizamento da Demanda, cabe ao Magistrado direcionar o cumprimento entre os Entes demandados, não havendo que se falar, entretanto, em ausência de responsabilidade e eventual ilegitimidade.
V. O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça . (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179002776, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018) VI. Recurso conhecido e improvido ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao recurso , nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 011199003267, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020
).

Diante disso, o juízo incluiu, com acerto, o polo passivo da demanda, o Estado do Espírito Santo, que de forma solidária ao Município, deverá proporcionar a assistência pleiteada e que se volta a manter a saúde de menor que necessita de cuidados especializados, sob modalidade
home care.

Con
cluo
portanto, afirmando que

a
medida
adequada
é a indicada pelo juízo primevo,
pois
observa a preservação da saúde e
da
dignidade da pessoa human
a
.

Dito isso
,
conheço e desprovejo o recurso interposto
.

É
como Voto.

Desembargador Relator
Robson Luiz Albanez

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.º

5000760-64.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado do

Espírito Santo
,
eis que irresignado com a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
que
,
ao proferir decisão saneadora, acolheu o pedido formulado pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim
e o
incluiu
no polo passivo da demanda, proposta pelo
Ministério Público Estadual
.

A lide tem o fito de direcionar ao ente Municipal a responsabilidade em fornecer atendimento conceituado como
home care
,
a menor vítima de acidente automobilístico que terá alta sob tal cuidado, visto que apresenta, ainda, e apesar de sua condição estável, atrofia de membros superiores e inferiores, além de estar submetido a traqueostomia em ar ambiente.

O juízo consubstanciou-se na ampliação do direito do menor em obter o melhor tratamento indicado, estendendo os efeitos do deferimento da medida pleiteada anteriormente, também ao Estado do Espírito Santo.

Entretanto, argumenta o agravante, em suma, sem embargo do que ficara decidido pelo STF, por análise do
Tema 793
, que a decisão deve ser modificada tendo em vista parâmetros tais como:
i)
que a responsabilidade primária em fornecer o tratamento pleiteado é do Município (Portaria n° 963 de 27 de maio de 2013 do Ministério da Saúde que redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do SUS) e que, portanto, mostra-se desarrazoado que o Estado arque com o ônus do descumprimento da obrigação pelo ente municipal
; ii)
que a Lei 8.080/90 não lhe atribui responsabilidade em executar, no âmbito municipal, o fornecimento de insumos e equipamentos para a saúde.

Ao recurso fora atribuído efeito devolutivo e apresentadas as contrarrazões, passa-se à análise proposta.

Conforme delimitado anteriormente,
é assente o entendimento de que aos entes federados cabe a responsabilidade no fornecimento de serviços referentes à saúde, de forma solidária, tanto em relação a medicamentos quanto insumos e tratamentos indicados, como forma de recuperação e melhoria da condição de saúde dos cidadãos. Confira-se recente decisão:

[...]
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.

2. Ainda, considerando-se que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

3. Desse modo, fica claro o entendimento de que a responsabilidade em matéria de saúde, seja pela distribuição gratuita de medicamentos, seja pelo fornecimento de insumos em favor de pessoas carentes, é do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.

4. A falar do defendido pela decisão monocrática, foram transcritas as ementas dos seguintes julgados: REsp 1.645.846/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 20/4/2017; AgRg no Ag 1424474/BA, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 22/8/2013; EDcl no AREsp 240.955/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20/8/2013 e AgRg no REsp 1284271/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 02/8/2013.

5. O Tribunal de origem não se baseou no caso concreto, mas adotou tese jurídica divergente da sedimentada no STJ, como demonstra o seguinte excerto: "A solução para tais entraves da saúde pública não compete ao Poder Judiciário, não podendo este se imiscuir na esfera de competência do Poder Executivo, impondo que um determinado tratamento deva ser posto à disposição da parte Autora, minorando seu sofrimento e agravando, provavelmente, de outros".

6. Portanto, dessume-se que o acórdão de origem não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual se deu parcial provimento ao Recurso Especial, determinando-se o exame do direito ao tratamento pleiteado no caso concreto. O mérito acerca da necessidade do home care no caso concreto será examinado pelo Tribunal de origem.

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1784258/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019).

O caso ora analisado não difere dos que exigem o
critério de ponderação entre a saúde do paciente e a reserva do possível,
em preservação a
o direito à dignidade da pessoa humana
e
,
para além disso, ao direito
à vida, fazendo com que o julgador, em casos tais, legitime o direito pleiteado, tal qual positivado na Carta Magna, cabe citar, como fundamental,
entregando a prestação do serviço aos entes federados, de forma conjunta
.

Nesse passo,
tomo como fundamento
o entendimento
do STF
de que a demanda pode ser proposta e desfavor de qualquer um dos entes federados,
por ser
a responsabilidade solidária.

Todavia
,
os demais podem ser chamados a compor a lide
inexistindo, portanto
,
óbice para que o interessado acione um os todos os entes federados na busca de seu direito
. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

Sob mesmo fundamento decide este egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ESTADO. RESPONSABILIDADE. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOPONIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. - É firme a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os
meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios
(Tema 793). (RE 831385 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 17-03-2015, Dje-063, divulgado em 31-03-2015, publicado em 06-04-2015). 2. - Há nos autos laudo firmado por médico informando que o paciente em benefício de quem foi requerida a medida de internação compulsória é usuário de crack, apresenta alucinações, agressividade e necessita de internação em clínica especializada com urgência, por oferecer risco de vida a si e a terceiros. 3. -
A teoria da reserva do possível não é passível de oponibilidade em relação aos direitos fundamentais inseridos no conceito de mínimo existencial, o qual abrange o direito à saúde e à existência digna.
4. - Agravo de instrumento desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000391, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020).

DIREITO CONSTITUCIONAL. DEMANDA DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA FIGURAR NA AÇÃO. I.
Em matéria de política pública de saúde, por afetar a própria existência da dignidade do indivíduo e estando o direito à saúde incluído no rol dos direitos indisponíveis que compõem o mínimo existencial da pessoa humana (artigo 6º, da Constituição Federal), a competência administrativa para

tanto foi outorgada a todos os Entes da Federação, instituindo um Sistema Único de Saúde - SUS, nos termos do artigo 198 do mesmo Diploma Legal
II.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
(STF RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). III. A despeito dos argumentos apresentados pelo Recorrente, sobretudo o entendimento firmado no Tema 793, pelo Supremo Tribunal Federal, cumpre pontuar que
não houve alteração no reconhecimento de a responsabilidade para questões de saúde ser solidária a todos os Entes Federativos.
IV.
Fica a cargo do Autor, ao ajuizar a Demanda, postular em face de qualquer Ente da Federação, eis que, conforme destacado, são solidariamente responsáveis. Após o ajuizamento da Demanda, cabe ao Magistrado direcionar o cumprimento entre os Entes demandados, não havendo que se falar, entretanto, em ausência de responsabilidade e eventual ilegitimidade.
V. O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça . (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179002776, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018) VI. Recurso conhecido e improvido ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao recurso , nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 011199003267, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020
).

Diante disso, o juízo incluiu, com acerto, o polo passivo da demanda, o Estado do Espírito Santo, que de forma solidária ao Município, deverá proporcionar a assistência pleiteada e que se volta a manter a saúde de menor que necessita de cuidados especializados, sob modalidade
home care.

Con
cluo
portanto, afirmando que

a
medida
adequada
é a indicada pelo juízo primevo,
pois
observa a preservação da saúde e
da
dignidade da pessoa human
a
.

Dito isso
,
conheço e desprovejo o recurso interposto
.

É
como Voto.

Desembargador Relator
Robson Luiz Albanez

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.º

5000760-64.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. HOME CARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. O STF pacificou o entendimento relacionado à responsabilidade solidária dos entes federados na assistência à saúde, por análise do Tema 793, cabendo, no entanto, ao interessado, promover a ação em desfavor de qualquer deles na busca de seu direito
.

II. Não há óbice para que o agravante seja incluído no polo passivo da demanda, pois em conjunto com os demais entes federados, compõem o
Sistema Único de Saúde - SUS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, para
conhecer e
des
prover
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

Presidente Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.